Tribunal: STF
Processo: Rcl 57549
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela União, contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Mato Grosso, nos autos do Processo n. 0000022-46.2017.4.01.3606, alegando desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no enunciado de Súmula Vinculante 37. 



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 2-9): 



    “Na origem, Antônio Lúcio Túlio de Oliveira Barbosa propôs ação ordinária em face da União, objetivando a condenação do ente central direito à conversão de um terço de suas férias em abono pecuniário, conforme previsto no artigo 220, § 3°, da Lei Complementar nº 75/1993 (Doc. 01). 



    Arguiu a parte autora que, embora seja a Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN) o diploma normativo que disciplina a carreira dos magistrados, também lhe seriam aplicáveis as disposições da Lei Complementar nº 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), ao fundamento de que haveria simetria constitucional entre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público. 



    Sustenta que, nos termos do que decidido pela TNU no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 050252193.2014.4.05.8308, tal simetria teria sido implementada, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Justiça no julgamento do pedido de providências nº 0002043-22.2009.2.00.0000, a partir do qual foi editada a Resolução CNJ n° 133/2011, normativo que teria estendido vantagens previstas nas leis que disciplinam o Ministério Público à carreira da magistratura. 



    O Juízo da 4ª Vara do Juizado Especial Federal de Mato Grosso, ao sentenciar o feito, julgou procedente o pleito autoral para ‘determinar que a União aceite a faculdade de conversão de 1/3 de cada um dos períodos de férias (10 dias) em abono pecuniário’, ordenando, ainda, ‘a implantação da conversão do abono em folha de pagamento já na próxima escala de férias, bem como nas escalas subsequentes desde que exista pedido expresso de conversão da parte autora, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias’ (Doc. 02). 



    O ente central, então, ajuizou a Reclamação nº 31.570, em razão da violação ao teor da Súmula Vinculante nº 37. 



    Na referida reclamação, o Ministro Relator, ALEXANDRE DE MORAES, em 21/08/2018, julgou procedente o pedido inicial formulado pela União ‘para permanecer SUSPENSO o andamento do Processo 0000022-46.2017.4.01.3606, em curso perante a 4ª Vara do Juizado Especial Federal de Mato Grosso’ (…).



    De fato, o Processo nº 0000022-46.2017.4.01.3606, ora em curso na Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado do Mato Grosso, encontra-se sobrestado, conforme se verifica no andamento processual em anexo (Doc. 04). 



    Entretanto, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por meio do OFÍCIO PRESI – 8317396 e do OFÍCIO PRESI – 9671320 (Doc. 05 e 06), informou que ‘não obstante o Ministro ALEXANDRE DE MORAES tenha determinado a suspensão do processo n.º 0000022-46.2017.4.01.3606, no qual o Juiz Federal ANTÔNIO LÚCIO TÚLIO DE OLIVEIRA BARBOSA, titular da Vara Única da Subseção Judiciária de Bom Jesus da Lapa/BA, teve reconhecido o direito a abono pecuniário de férias, permanece vigente, a nosso ver, a antecipação de tutela deferida na sentença, que assegura a Sua Excelência, não só a reserva dos dias de férias, como sói acontecer, mas também a sua conversão em pecúnia’. (…).



    Na origem, além do recurso inominado interposto em face da sentença (Doc. 09), ainda pendente de apreciação, a União apresentou pedido de revogação/suspensão da tutela provisória (Doc. 10 e 11), o qual foi rejeitado. 



    Contra essa decisão, a União interpôs, então, agravo (Doc. 12). 



    Em 07/10/2021, a Juíza relatora negou provimento ao agravo (…).



    No caso dos autos, o acórdão reclamado, ao assegurar à parte autora o direito à conversão de um terço de suas férias em abono pecuniário nos mesmos moldes conferidos por lei aos membros do Ministério Público, sob fundamento de isonomia e/ou simetria, violou a autoridade da Súmula Vinculante nº 37 do STF. (…).



    Essa Corte Suprema tem reconhecido a violação ao texto da Súmula Vinculante nº 37 ao enfrentar a questão relativa ao pedido de conversão em pecúnia de um terço de férias, com fundamento na isonomia/simetria constitucional entre os membros da Magistratura e do Ministério Público, o que, em última ratio, permite ao magistrado receber valores do erário sem a respectiva autorização legal. (…).



    Esse Supremo Tribunal Federal tem entendido não ser possível ao Poder Judiciário conferir qualquer vantagem (de natureza remuneratória ou indenizatória) a servidor/agente público/membro de carreira, apenas amparado no princípio da isonomia/simetria (sem previsão legal, portanto), sob pena de violação aos princípios constitucionais da reserva legal e da separação dos Poderes. Em casos como esses, a Suprema Corte tem reconhecido a ocorrência de transgressão ao enunciado da Súmula Vinculante nº 37.”.



    Requer, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da decisão reclamada; por fim, “a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar concedida, de modo que seja anulada a decisão exarada pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Mato Grosso no Processo nº 0000022-46.2017.4.01.3606, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil.”. (eDoc. 1, fl. 13). 



    É o relatório. Decido. 



     



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 4/1/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico da Seção Judiciária do Mato Grosso, o processo encontra-se em trâmite.



    A reclamante informa que, em razão da decisão proferida por mim nos autos da Reclamação n. 31.570, foi determinada a suspensão do andamento do Processo 0000022-46.2017.4.01.3606, em curso perante a 4ª Vara do Juizado Especial Federal de Mato Grosso. 



    Contudo, relata que, a decisão reclamada continua a produzir efeitos na origem, tendo em vista o entendimento da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Mato Grosso (ora reclamada) no sentido de que a tutela antecipada deferida na sentença permanece válida.



    O parâmetro de controle invocado é a Súmula Vinculante 37, a qual possui o seguinte teor: 



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 



    Na presente hipótese, a matéria em discussão envolve objeto semelhante aos RE 1.059.466 (DJe de 13/11/2017, Tema 966) e RE 968.646 (DJe de 23/11/2017, Tema 976), em que DECRETEI A SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas em tramitação no território nacional, que versem sobre a concessão de licença-prêmio ou equiparação do valor das diárias devidas a magistrados com base na isonomia em relação aos membros do Ministério Público; a recomendar, por coerência, que a demanda originária permaneça suspensa até ulterior posicionamento definitivo a ser proferido pelo PLENÁRIO desta CORTE nos referidos processos. 



     Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido apenas para permanecer SUSPENSO o andamento do Processo 0000022-46.2017.4.01.3606, em curso perante a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Mato Grosso.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente